Tribunal: STF
Processo: ADPF 776
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuidam os autos de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), por meio da qual o Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) questiona, em especial à luz do princípio da anualidade inserto no art. 16 da Constituição, a nova interpretação do art. 257, § 2º do Código Eleitoral desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, ocorrido em sessão datada de 10.11.2020.



    O partido requerente sustenta que, até aquele momento, o art. 257, § 2º, do Código Eleitoral era interpretado em sentido próximo ao que pode ser extraído de sua literalidade: a interposição de Recurso Ordinário, quando em causa decisão que implicava em (i) cassação de registro, (ii) afastamento de titular ou (iii) perda de mandato eletivo, seria condição suficiente para obstar a eficácia de todos os capítulos decisórios do ato judicial recorrido. Em outros termos, vislumbrava-se no dispositivo um efeito suspensivo amplo e ope legis ao Recurso Ordinário.



    A situação teria mudado com o julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. A partir dele, o efeito suspensivo do Recurso Ordinário incide automaticamente (ope legis) apenas quanto ao mandamento judicial que declara a cassação de registro, o afastamento de titular ou a perda de mandato eletivo. Todos os demais capítulos da decisão, como uma inelegibilidade (ainda que, por exemplo, acompanhada de uma declaração de perda de mandato eletivo) irradiam plena eficácia, a menos que, com fundamento no art. 26-C, da Lei Complementar n. 64/1991, o recorrente obtenha provimento judicial cautelar em sentido contrário (efeito suspensivo ope judicis). 



    O autor defende que o entendimento a que chegou a Corte Superior Eleitoral no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ seria passível de ser enfrentado pela via processual da ADPF. Nessa senda, aponta como violados os seguintes preceitos fundamentais:



    (a) A regra da separação dos poderes, ao imiscuir-se em matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional (artigo 22 c.c. o art. 48, ambos da CF), atribuindo nova aplicação para o dispositivo legal – a qual, dissociada de mera controvérsia doutrinária, concretiza estado de incerteza, bem como põe em xeque a própria eficácia da decisão legislativa; 



    (b) O princípio da reserva legal, art. 5º CF, ao inovar a ordem jurídica primária ao criar obrigação processual não prevista em lei; 



    (c) O princípio da anterioridade em matéria eleitoral, ao não observar o art. 16 da CF, seja em razão de viragem jurisprudencial, seja ao introduzir interpretação surpresa de dispositivo legal (§2º do art. 257 do CE) - conduta esta expressamente vedada, inclusive, por este Supremo Tribunal Federal, em entendimento firmado no Tema 564 de repercussão geral;



    (d) O princípio do duplo grau de jurisdição, ínsito nos recursos de natureza ordinária (arts. 121 da CF c.c. 276 do CE);



    (e) A soberania popular, por obstar o regular seguimento do pleito eleitoral em virtude da mudança repentina de entendimento (eDOC 1, pp. 2-3).



    Assevera, ainda quanto ao cabimento da ação, a viabilidade de se questionar a interpretação dada pelo TSE, que teria sido lavrada em termos gerais. Cita, em seu auxílio, a ADPF 144/DF. Indica, ademais, que o requisito da subsidiariedade encontra-se cumprido, seja pela relevância constitucional da controvérsia, seja pela inexistência de outro meio processual passível de resolvê-la de modo amplo, geral e irrestrito. 



    Tece, então, os seguintes pedidos:



    a) Com fundamento no § 1º, do art. 5º da Lei n. 9.882/99, em sede de decisão liminar, determine, ad referendum do Plenário da Corte, a suspensão, em caráter erga omnes, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência da norma prevista no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral das hipóteses de interposição de recurso ordinário, em matéria eleitoral, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade;



    b) Subsidiariamente, também com fundamento no § 1º, do art. 5º da Lei n. 9.882/99, que determine a suspensão, em caráter erga omnes, da aplicabilidade ao pleito de 2020, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência da norma prevista no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral das hipóteses de interposição de recurso ordinário, em matéria eleitoral, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade;



    c) Por fim, em decisão definitiva e final, em caráter geral e com efeito vinculante, confira a devida interpretação conforme a Constituição ao § 2º do art. 257 do Código Eleitoral, de modo a fixar como única interpretação compatível com a Constituição, em especial com os preceitos fundamentais acima especificados, aquela em que se reconhece a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ordinário eleitoral interposto contra decisão que resulte em cassação de registro, afastamento do titular, perda de mandato eletivo ou decretação de inelegibilidade; e



    d) Subsidiariamente, afaste, por força do artigo 16 da Constituição Federal, a aplicabilidade, ao pleito de 2020, dos efeitos da interpretação do E. Tribunal Superior Eleitoral que afaste a incidência da norma prevista no § 2º do art. 257 do Código Eleitoral das hipóteses de interposição de recurso ordinário, em matéria eleitoral, em especial contra decisões que resultem em decretação de inelegibilidade. (eDOC 1, pp. 22-23)



    Após oitiva do TSE (eDOC 11), deferi parcialmente a medida cautelar pleiteada “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020” (eDOC 13, p. 26). Na mesma oportunidade, determinei a citação do Advogado Geral da União (Constituição, art. 103, §3º), bem como a abertura de vistas ao Procurador Geral da República (Lei n. 9.882/1999, art. 7º, parágrafo único).



    Em sua manifestação, o Advogado-Geral da União manifestou-se pela improcedência dos pedidos, por meio de parecer assim ementado:



    Direito eleitoral. Interpretação conferida ao artigo 257, § 2º, do Código Eleitoral (Lei no 4.737/1965) pelo Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do AgR-ROEI no 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. Efeito suspensivo em recurso ordinário. Suposta alteração de entendimento jurisprudencial, a atrair a incidência do princípio da anterioridade eleitoral. O entendimento questionado não configura revisão de jurisprudência, mas, sim, o primeiro exame aprofundado da controvérsia relativa ao alcance do artigo 257, § 2º, do Código Eleitoral. Utilização indevida da arguição de descumprimento de preceito fundamental como sucedâneo de recurso para obter a suspensão da inelegibilidade de candidato. Coexistência, no ordenamento jurídico, de disposições que, de um lado, atribuem efeito suspensivo ope legis aos recursos ordinários interpostos contra decisões condenatórias que acarretem a interrupção do mandato (cassação de registro, afastamento do titular, perda de mandato eletivo) e, de outro, que permitem a suspensão, em sede cautelar, da decretação de inelegibilidade quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado. A consolidação do entendimento pela extensão automática do efeito suspensivo à inelegibilidade implicaria o enfraquecimento considerável do sistema inaugurado pela Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Manifestação pela improcedência do pedido formulado pelo arguente (eDOC 33). 



    O Procurador Geral da União, por sua vez, opinou pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela sua procedência, por meio de parecer cuja ementa segue transcrita a seguir:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUBSIDIARIEDADE. DECISÃO JUDICIAL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. VIRAGEM JURISPRUDENCIAL. ANUALIDADE ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental para apreciar inconstitucionalidade que demande prévio exame de norma infraconstitucional interposta, por ausência de questão constitucional relevante. Precedentes. 2. Cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental, com fundamento nos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica, contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que inaugura viragem jurisprudencial, considerado um mesmo pleito eleitoral. 3. As decisões do Tribunal Superior Eleitoral que impliquem mudança da jurisprudência até então firmada e que repercurtam nos resultados da eleição não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. Precedente. — Parecer pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência do pedido, para que a orientação fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral 0608809-63.2018.6.19.0000 não repercurta nos julgamentos posteriores a esse precedente, referentes às eleições de 2020 (eDOCs 39 e 40). 



    É o relato do necessário.



    Decido.



    Na linha da compreensão que norteou a decisão por meio da qual deferi parcialmente a medida cautelar pleiteada (eDOC 13), tenho que a pretensão autoral, nos limites em que passível de ser conhecida por esta Corte, encontra-se intimamente vinculada à alegação de violação ao princípio da anualidade (Constituição, art. 16). 



    A esse respeito, sustenta a parte autora que, por ocasião do julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, o Tribunal Superior Eleitoral teria inovado em sua jurisprudência para, a partir daquele momento, assentar que o efeito suspensivo a que se refere § 2º do art. 257 do Código Eleitoral somente seria automático em relação à cassação, ao afastamento do titular ou à perda de mandato, não incidindo sobre outras matérias eventualmente decididas pela deliberação recorrida. Assim sendo, entende o partido requerente que a nova orientação jurisprudencial emanada oriunda do referido julgamento não poderia ser aplicada ao pleito eleitoral de 2020, por força do princípio da anualidade (Constituição, art. 16), na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 637485 (Tema 564).



    O exame do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ demonstra ter sido precisamente esse o caso. 



    É o que se depreende, em especial, do seguinte trecho extraído do voto-vista do Ministro Luis Roberto Barroso – transcrito, a propósito, nas próprias informações prestadas pelo TSE (eDOC 11, pp. 12-13):



    “ 6. É certo que o § 2º do art. 257 do Código Eleitoral vem sendo afirmado como fonte de efeito suspensivo automático aos recursos ordinários, sem muita discussão. Mas o voto do Ministro Mauro Campbell Marques apresenta o tema sob enfoque adequado para uma nova reflexão. Afinal, o dispositivo em comento obsta o reconhecimento de inelegibilidade durante a pendência de recurso ordinário interposto contra acórdão de tribunal regional?



    7. Para resposta a essa questão, destaco as seguintes premissas: (i) o art. 257, § 2º, do Código Eleitoral faz referência específica às determinações que acarretam a interrupção do exercício de mandatos, e, não, às ações em que tais medidas são aplicadas; (ii) as condenações proferidas em AIJE, AIME e representações específicas, contudo, podem também constituir hipótese de incidência de inelegibilidade (art. 1º, I, d, h e j, LC nº 64/1990); e (iii) conforme disposição legal: a) tal inelegibilidade deve produzir efeitos a partir da decisão colegiada; e b) a suspensão desses efeitos da condenação dependem de que seja demonstrada a plausibilidade da pretensão recursal, quer em requerimento de liminar específica juntamente com a interposição do recurso (art. 26-C da LC nº 64/1990), quer por provocação ao exercício do poder geral de cautela (Súmula nº 44/TSE). 



    8. Entendo que tais premissas indicam, como única interpretação capaz de conciliar os dispositivos legais vigentes, que o efeito suspensivo automático alcança apenas as medidas que o art. 257, § 2º, do Código Eleitoral expressamente indica: a cassação de registro, o afastamento do titular ou a perda de mandato eletivo. [...]



    12. Com essas considerações, na linha do voto de relatoria, entendo que: (i) não se extrai do § 2º do art. 257 do Código Eleitoral a automática suspensão de inelegibilidade decorrente de condenação proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, ainda que interposto recurso ordinário contra acórdão que também imponha a cassação; e (ii) para que a inelegibilidade seja suspensa, cabe ao interessado demonstrar a plausibilidade do direito, nos termos do art. 26-C da LC nº 64/1990 ou da Súmula nº 44/TSE” (grifo nosso).



     



    Nessa linha, entendi pela concessão da medida cautelar pleiteada, mas apenas e tão somente “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020” (eDOC 13, p. 16). Com razão o requerente quanto ao fato de que a diretriz jurisprudencial sufragada no julgamento do RE 637485 (Tema 564) no sentido de que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que impliquem mudança de jurisprudência devem observar a norma do art. 16 da Constituição quanto à sua aplicabilidade.



    Ocorre, todavia, que a questão da anualidade (Constituição, art. 16) não mais se coloca. Isso porque, com o transcurso do tempo, já se encontram hoje solucionadas as controvérsias relacionadas ao pleito eleitoral de 2020 e a nova orientação jurisprudencial do TSE, nos termos da jurisprudência da própria corte eleitoral, somente vem sendo aplicada às causas que versam sobre o pleito eleitoral de 2022 em diante, conforme exemplifica o seguinte precedente:



    RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, D E J, DA LC 64/90. CONDENAÇÕES. ELEIÇÕES 2018. JUSTIÇA ELEITORAL. ABUSO DE PODER. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 257, § 2º, DO CÓDIGO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. ALCANCE AUTOMÁTICO. INELEGIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. LIMINAR. ADPF 776. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO.



    1. Recurso ordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdãos nos quais o TRE/RR, por maioria, deferiu o registro de candidatura do recorrido, não eleito ao cargo de deputado estadual por Roraima em 2022, por se entender que suas três condenações por ilícitos eleitorais nas Eleições 2018 não atraem as inelegibilidades do art. 1º, inciso I, alíneas d e j, da LC 64/90.



    2. Consoante o art. 1º, inciso I, alíneas d e j, da LC 64/90, são inelegíveis, mediante decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de oito anos contados da eleição em que ocorridos os fatos, os condenados pela prática de abuso do poder econômico ou político, corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, arrecadação ou gastos ilícitos de recursos de campanha e condutas vedadas a agentes públicos que ensejem perda do registro ou do diploma.



    3. O recorrido, nas Eleições 2018, foi condenado pelo TRE/RR em três ações judiciais por abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio, ante o desvio de verbas públicas para comprar votos, com perda do diploma e inelegibilidade. A controvérsia reside em saber se os recursos ordinários naqueles feitos, pendentes de julgamento, suspendem de modo automático a inelegibilidade frente ao disposto no art. 257, § 2º, do Código Eleitoral e à liminar concedida em decisão monocrática na ADPF 776, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 17/12/2020.



    4. A condenação pela prática de ilícitos eleitorais enseja duas consequências distintas para o candidato que comete ou anui com as condutas lesivas à legitimidade do pleito. A primeira é a perda do registro ou do diploma, reprimenda de cunho imediato que se aplica no próprio pleito para o qual se concorreu, ao passo que a segunda consiste na inelegibilidade, de natureza mediata, para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, conforme o art. 22, XIV, da LC 64/90.



    5. Nos termos do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, "o recurso ordinário interposto contra decisão proferida [...] por Tribunal Regional Eleitoral que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo será recebido pelo Tribunal competente com efeito suspensivo".



    6. Esta Corte, em feito relativo às Eleições 2018, firmou tese unânime de que o efeito suspensivo ope legis do § 2º do art. 257 do Código Eleitoral alcança apenas as sanções de "cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo", e não a inelegibilidade para pleitos futuros, cuja suspensão há de ser requerida pela parte (AgR-RO-El 0608809-63/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 10/11/2020, DJE de 4/12/2020).



    7. A liminar concedida na ADPF 776, Rel. Min. Gilmar Mendes, de 17/12/2020, não socorre o recorrido por três razões decisivas.



    7.1. Embora o pedido principal na ADPF 776 visasse obstar de forma irrestrita a incidência da tese firmada no AgR-RO-El 0608809-63/RJ, deferiu-se na liminar apenas o pedido subsidiário, "impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020", sem nenhuma ressalva para as Eleições 2022 e seguintes.



    7.2. O quadro fático que ensejou a liminar residiu na circunstância de que o AgR-RO-EI 0608809-63/RJ foi julgado em 10/11/2020, ao passo que as Eleições 2020 ocorreram apenas cinco dias depois, surpreendendo os candidatos que, embora condenados nas Eleições 2018, disputaram as Eleições 2020 com a expectativa de que seus registros seriam deferidos diante do entendimento outrora vigente acerca do art. 257, § 2º, do Código Eleitoral. Trata-se de fator surpresa que não se faz presente nas Eleições 2022, que vem a ser o segundo pleito disputado após aquele precedente.



    7.3. Sob o ponto de vista jurídico, assentou-se na liminar apenas que a incidência do novel entendimento já nas Eleições 2020 afrontaria a anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88), deixando-se claro, todavia, que aquela não era a via cabível para "revisar [...] os judiciosos fundamentos adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para resolver a questão que se apresentava".



    8. Na linha do parecer ministerial, "não há impedimento a que se aplique a jurisprudência que era nova em 2020, mas [que] já era conhecida mais de um ano antes das eleições de 2022".



    9. Recurso ordinário provido para indeferir o registro de candidatura do recorrido. 



    (RO 060083352, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Plenário do TSE, Publicado em Sessão, 13/12/2022 – grifo nosso) 



    Nesse cenário, entendo que a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental veio a perder o seu objeto, a justificar, no particular, a extinção do processo sem resolução de mérito, restando prejudicada a liminar anteriormente concedida.



    Quanto ao pedido de revisão pura e simples do entendimento a que chegou o Tribunal Superior Eleitoral acerca da interpretação a ser dada ao § 2º do art. 257 do Código Eleitoral por ocasião do julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, entretanto, tenho que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não deve ser conhecida. 



    Ainda que a jurisprudência desta Suprema Corte de fato admita o ajuizamento de ADPF contra conjunto de decisões judiciais, à exemplo do que veio a ocorrer por ocasião do julgamento da ADPF 144 (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2010), citada pelo partido requerente, e em tantos outros casos (vide, a título meramente exemplificativo: ADPF 495 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 17.5.2023; ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 3.9.2021; ADPF 670 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020), penso, contudo, que se verifica situação distinta no caso concreto.



    Com efeito, não há dúvidas que esta Corte tem se posicionado no sentido do cabimento de arguição de preceito fundamental contra decisões judiciais, desde que observado o princípio da subsidiariedade e comprovado que tais pronunciamentos jurisdicionais, de forma reiterada, descumpriram os preceitos fundamentais da Constituição, com potencialidade de comprometimento da sua efetividade.



    No julgamento da ADPF 33, de minha relatoria, DJ 27.10.2006, destaquei que, à primeira vista, poderia parecer que, somente na hipótese de absoluta inexistência de outro meio eficaz a afastar a eventual lesão seria possível manejar, de forma útil, a arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Explicitei ser fácil ver que uma leitura excessivamente literal dessa disposição, que tenta introduzir entre nós o princípio da subsidiariedade vigente no Direito alemão (recurso constitucional) e no Direito espanhol (recurso de amparo), acabaria por retirar desse instituto qualquer significado prático.



    De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustão de todos os meios eficazes para afastar a lesão no âmbito judicial.



    Uma leitura mais cuidadosa, há de revelar, porém, que, na análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo, deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da subsidiariedade, na inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesão, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global.



    Nesse sentido, caso se considere o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), o meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata.



    No direito alemão, a Verfassungsbeschwerde (recurso constitucional) está submetida ao dever de exaurimento das instâncias ordinárias. Todavia, a Corte pode decidir de imediato um recurso constitucional caso fique demonstrado que a questão é de interesse geral ou que o requerente poderia sofrer grave lesão se recorresse à via ordinária (Lei Orgânica do Tribunal, § 90, II).



    No que concerne ao controle de constitucionalidade de normas, a posição da Corte alemã tem-se revelado enfática: apresenta-se, regularmente, como de interesse geral a verificação sobre se uma norma legal relevante para uma decisão judicial é inconstitucional. (Cf. BVerfGE, 91/93 [106]).



    No caso brasileiro, o pleito a ser formulado pelos órgãos ou entes legitimados dificilmente versará, pelo menos de forma direta, sobre a proteção judicial efetiva de posições específicas por eles defendidas. Ainda assim, o ajuizamento da ação e sua admissão estarão vinculados, muito provavelmente, ao significado da solução da controvérsia para o ordenamento constitucional objetivo, e não à proteção judicial efetiva de uma situação singular.



    Fixadas essas premissas, observo que, na espécie, o partido autor busca revisar o entendimento a que chegou o TSE em um único caso, o AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, o que encontra óbice princípio da subsidiariedade, segundo o qual, nos termos do disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, “não será admitida ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade”. 



    Até não considero que o fato de se tratar de demanda pautada no escrutínio de um único caso judicial implique, por si só, na interdição do acesso ao controle concentrado de constitucionalidade pela via da ADPF. Há de se ter em mente que a mera possibilidade de incongruências hermenêuticas e confusões jurisprudenciais decorrentes dos pronunciamentos de múltiplos órgãos pode configurar uma ameaça a preceito fundamental (pelo menos, ao da segurança jurídica), o que também está a recomendar uma leitura compreensiva da exigência aposta à lei da arguição, de modo a admitir a propositura da ação especial toda vez que uma definição imediata da controvérsia mostrar-se necessária para afastar aplicações erráticas, tumultuárias ou incongruentes, que comprometam gravemente o princípio da segurança jurídica e a própria ideia de prestação judicial efetiva.



    Em um sistema dotado de órgão de cúpula, que tem a missão de guarda da Constituição, a multiplicidade ou a diversidade de soluções pode constituir-se, por si só, em uma ameaça ao princípio constitucional da segurança jurídica e, por conseguinte, em uma autêntica lesão a preceito fundamental.



    No caso concreto, todavia, o partido autor não logrou demonstrar de que forma a questão constitucional suscitada extrapola a esfera particular de interesses circunscrita ao à lide resolvida pelo TSE nos autos do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ e importa em controvérsia relevante sob a perspectiva da tutela da ordem constitucional objetiva. 



    Apenas no que tange à questão da anualidade, conforme exposto acima, o aspecto da relevância para a proteção da ordem constitucional objetiva restou devidamente evidenciado, mesmo porque a correta aplicação da diretriz hermenêutica emanada do julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 637485 (Tema 564) é matéria que afeta uma miríade de outras controvérsias de direito eleitoral, extrapolando até mesmo a discussão proposta pela parte autora quanto à interpretação do § 2º do art. 257 do Código Eleitoral. Quanto a essa última questão, ao que tudo indica adstrita à situação particular subjacente ao ajuizamento da presente demanda, tenho que a ADPF não deve ser conhecida.



    Dito de outra forma, quer me parecer que a fórmula da relevância do interesse público para justificar a admissão da arguição de descumprimento (explícita no modelo alemão) está implícita no sistema criado pelo legislador brasileiro, tendo em vista especialmente o caráter marcadamente objetivo que se conferiu ao instituto da ADPF.



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deverá, ao lado de outros requisitos de admissibilidade, emitir juízo sobre a relevância e o interesse público contido na controvérsia constitucional, podendo recusar a admissibilidade da ADPF sempre que, por meio de um juízo objetivo, não constatar relevância jurídica na sua propositura sob a ótica da proteção da ordem constitucional objetiva. 



    É precisamente esse juízo que, a meu ver, determina o não conhecimento da presente ADPF quanto à pretensão de revisão da interpretação que deu o TSE ao § 2º do art. 257 do Código Eleitoral nos autos do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ. No caso concreto, a situação singular pode ser ampla e eficazmente discutida na via ordinária, não se verificando o preenchimento dos requisitos para o acesso do controle objetivo via arguição de descumprimento.



    Não por acaso, conclusão semelhante registrou a Procuradoria Geral da República que, em seu parecer (eDOCs 39 e 40), não reconheceu a existência de questão constitucional no particular, defendendo o conhecimento da ADPF apenas quanto à questão da anualidade, fazendo-o nos seguintes termos:



    Não há de se discutir nesta ADPF a correção ou não da interpretação legal fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral 0608809-63.2018.6.19.0000. Porém, consistindo ela numa viragem jurisprudencial, não poderia se aplicar ao processo eleitoral já encerrado, sob pena de violação dos princípios da anualidade eleitoral e da segurança jurídica.



    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo conhecimento parcial da ação e, nessa extensão, pela procedência do pedido, para que a orientação fixada pelo Tribunal Superior Eleitoral no Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral 0608809-63.2018.6.19.0000 não repercuta nos julgamentos posteriores a esse precedente, referentes às eleições de 2020. (eDOCs 39 e 40, pp. 20-21)



    Ante todo exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento fundamental quanto à pretensão de revisão da interpretação que deu o TSE ao § 2º do art. 257 do Código Eleitoral nos autos do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ e determino a extinção do processo sem resolução de mérito no particular. 



    Ao mesmo tempo, apesar de conhecer da ADPF quanto à questão constitucional referente à aplicação do princípio da anualidade na hipótese de alteração de jurisprudência pelo TSE (Constituição, art. 16), reconheço a perda superveniente de objeto no ponto, o que também enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, tudo nos termos do art. 21, IX e § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Julgo prejudicada a medida cautelar anteriormente concedida. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente